Tribunal: TJES
Processo: 5000498-23.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000498-23.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: SIMONE MARIA EFIGENIA DE MORAIS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO DA AERONAVE. ATRASO SUPERIOR A 48 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA (ART. 14 DO CDC). DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 400/ANAC. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO ADEQUADA. PERDA DE EVENTO FAMILIAR (CASAMENTO). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, em razão de cancelamento de voo e reacomodação tardia (48 horas), o que impediu a autora de comparecer ao casamento de seu irmão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o cancelamento do voo por manutenção extraordinária da aeronave constitui hipótese de fortuito externo apta a afastar a responsabilidade da transportadora e, em caso negativo, avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
04. Problemas técnicos e de manutenção caracterizam fortuito interno, não excludente de responsabilidade, por se inserirem no risco da atividade empresarial.
05. A discrepância entre a Declaração de Contingência e a efetiva reacomodação (48 horas) evidencia violação à boa-fé e à transparência, além de descumprimento da Resolução nº 400/ANAC, que impõe a reacomodação em voo próprio ou de terceiros.
06. O dano moral é presumido (in re ipsa), ultrapassando o mero dissabor, diante do significativo atraso e da perda de evento familiar relevante.
07. O valor fixado em R$ 7.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório (Enunciado 32/TJES).

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. O cancelamento de voo por manutenção extraordinária caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos suportados pelo consumidor.
2. A reacomodação tardia e injustificada, superior a 48 horas, com perda de evento familiar relevante, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.
3. O quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não comportando revisão em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14; CC, art. 737; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução nº 400/ANAC; Enunciados nº 11 e nº 32/TJES; STJ, AgRg no Ag 1.259.457/RJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000498-23.2025.8.08.0006

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDA: SIMONE MARIA EFIGENIA DE MORAIS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO DA AERONAVE. ATRASO SUPERIOR A 48 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA (ART. 14 DO CDC). DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 400/ANAC. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO ADEQUADA. PERDA DE EVENTO FAMILIAR (CASAMENTO). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, em razão de cancelamento de voo e reacomodação tardia (48 horas), o que impediu a autora de comparecer ao casamento de seu irmão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o cancelamento do voo por manutenção extraordinária da aeronave constitui hipótese de fortuito externo apta a afastar a responsabilidade da transportadora e, em caso negativo, avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
04. Problemas técnicos e de manutenção caracterizam fortuito interno, não excludente de responsabilidade, por se inserirem no risco da atividade empresarial.
05. A discrepância entre a Declaração de Contingência e a efetiva reacomodação (48 horas) evidencia violação à boa-fé e à transparência, além de descumprimento da Resolução nº 400/ANAC, que impõe a reacomodação em voo próprio ou de terceiros.
06. O dano moral é presumido (in re ipsa), ultrapassando o mero dissabor, diante do significativo atraso e da perda de evento familiar relevante.
07. O valor fixado em R$ 7.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório (Enunciado 32/TJES).

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. O cancelamento de voo por manutenção extraordinária caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos suportados pelo consumidor.
2. A reacomodação tardia e injustificada, superior a 48 horas, com perda de evento familiar relevante, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.
3. O quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não comportando revisão em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14; CC, art. 737; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução nº 400/ANAC; Enunciados nº 11 e nº 32/TJES; STJ, AgRg no Ag 1.259.457/RJ.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
SIMONE MARIA EFIGENIA DE MORAIS
na ação de indenização por danos morais.

A autora, ora recorrida, ajuizou ação alegando que adquiriu passagens aéreas da Azul para uma viagem em 17/12/2024, de Vitória/ES para Porto Velho/RO, com conexão em Belo Horizonte/MG, com o objetivo de participar do casamento de seu irmão. Contudo, no dia do embarque, a Azul informou um atraso de 48 horas, alterando a data da viagem para 19/12/2024, o que a impediu de comparecer ao evento familiar. Diante disso, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14243003) dispôs que:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a) CONDENAR
a ré ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 398, parágrafo único, do CC, a partir do arbitramento (S. 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º do CC, a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que já engloba juros e correção monetária.

RESOLVO

O MÉRITO,
conforme o disposto no art. 487, I do CPC.”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (Id 14243004). Sustentou, em síntese, que o atraso do voo decorreu de manutenção extraordinária da aeronave, configurando caso fortuito e/ou força maior, o que afastaria sua responsabilidade. Afirmou ter prestado assistência imediata à passageira, providenciando reacomodação no próximo voo disponível (para 19/12) e emitindo voucher de alimentação, em cumprimento às normas da ANAC e do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). Requereu a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id 14243011).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, uma vez que a ré figura como fornecedora de serviço, qual seja, transporte aéreo, e a autora como destinatária final de tal serviço, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, nesse aspecto, que o cancelamento de voo por manutenção preventiva da aeronave caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Registro, ainda, que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado deste eg. TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS . MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MARCELO GODINHO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. O autor sustenta que o atraso de mais de 11 horas em sua viagem, causado por manutenção não programada, caracterizou falha na prestação do serviço e resultou em transtornos significativos, incluindo a perda de compromissos profissionais e assistência inadequada . Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o atraso superior a 11 horas no voo do apelante, causado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor.
O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.259 .457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j . 13.04.2010, DJe 27.04 .2010. RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível) [destaquei]

Nesse sentido, a alegação de que o atraso do voo se deu por manutenção extraordinária da aeronave não configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da recorrente. Pelo contrário, problemas técnicos e operacionais relacionados à manutenção de aeronaves são inerentes ao risco da atividade econômica desempenhada pela companhia aérea e, portanto, caracterizam fortuito interno.

Assim, a Azul incorreu em falha na prestação do serviço ao modificar unilateralmente a data do voo da recorrida em 48 horas. Importante mencionar a discrepância entre a Declaração de Contingência (Id 14242989), que informava um atraso de apenas 5 horas, e a realocação para um voo dois dias depois (Id 14242988), demonstrando a inveracidade da declaração e a violação aos princípios da boa-fé e transparência nas relações de consumo.

Apesar de a Azul ter prestado assistência, esta foi manifestamente inadequada diante da gravidade do atraso e do objetivo da viagem da recorrida, qual seja, comparecer ao casamento de seu irmão. A omissão da Azul em realocá-la em voos de outras companhias, quando havia essa possibilidade, contraria o disposto na Resolução nº 400 da ANAC, que prevê a reacomodação em voo próprio ou de terceiros.

Em relação à configuração dos danos morais, a recorrente argumenta a inexistência de dano moral, classificando a situação como mero dissabor.

Contudo, a sentença de 1º grau corretamente avaliou que a situação vivenciada pela autora ultrapassou o limite do mero aborrecimento. Isso porque, a falha na prestação do serviço consiste na reacomodação tardia e injustificável de 48 horas.

O dano moral, em casos de falha na prestação de serviço de transporte aéreo com tais desdobramentos, é presumido (
in re ipsa
), ou seja, independe de comprovação de abalo psicológico. Assim, o art. 251-A do Código Aeronáutico Brasileiro, invocado pela recorrente, não afasta a proteção moral assegurada pelo CDC.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido consoante a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Tendo em vista que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, considerando as particularidades do caso, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Portanto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspendo sua exigibilidade com base no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)